Tribunal: STF
Processo: Rcl 62473
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por TW Transportes e Logística Ltda., contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Montenegro/RS, no Processo nº 0020714-35.2023.5.04.0261, por meio da qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    2. A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista movida por Gabriel Nascimento Pimentel, em que se pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que apresentou exceção de incompetência em razão da matéria, em virtude da relação comercial regente entre as partes, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007. 



    3. Informa que o juízo da Vara do Trabalho de Montenegro/RS determinou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a lide e determinou o prosseguimento do feito, em alegada afronta ao que decidido na ADC nº 48/DF.



    4. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, a procedência do pedido, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum, para análise da relação havida entre as partes, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007.



    5. O juízo reclamado prestou as informações (e-doc. 37)



    6. Deixei de remeter à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).



    11. No processo em análise, a autoridade reclamada apreciou a exceção de incompetência em razão da matéria, sob os seguintes termos (e-doc. 29, p. 2; destaques acrescidos):



    “No processo do Trabalho, as questões concernentes à competência material são recebidas como matéria preliminar a ser arguida em contestação e devem ser resolvidas em sentença.



    A inicial contém pedido de reconhecimento de vínculo jurídico de emprego e, portanto, a Justiça do Trabalho é o foro competente para a definição da natureza da relação havida entre as partes conforme dispõe o art. 114 da Constituição Federal.“



    12. Como se observa do supracitado ato, em especial da parte destacada, não houve decisão judicial definitiva a respeito da competência material, limitando-se o Juízo a dizer que a questão será resolvida por ocasião da sentença. No mesmo sentido as informações prestadas por meio da Petição n.º 141229/2023 (e-doc. 37). 



    13. Com efeito, a reclamação não se presta a ser utilizada como atalho processual, de modo a submeter a apreciação do litígio diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 54782 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20-03-2023, p. 27-03-2023; grifos nossos)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 58420 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 28-08-2023, p. 31-08-2023; grifos nossos)



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator